Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703144-93.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DE ALMEIDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Vanessa de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 66784129) que, nos autos da ação monitória iniciada por Neoenergia Distribuição Brasília S.A., julgou procedente o pedido monitório e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$41.150,81 (quarenta e um mil e cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos). 2. A apelante pleiteia, em seu recurso (ID 66784132) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Não houve, na origem, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a apelante se limitou a requerer a gratuidade de justiça em suas razões recursais. Diante da ausência de elementos que possam comprovar os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, necessária a intimação da apelante para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Diante do exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar declaração de hipossuficiência e comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (declaração de imposto de renda, contracheque, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais) ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora